Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. EFEITOS DO TEMA 810/STF E APLICABILIDADE DOS TEMAS 1.170 E 1.361/STF. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE EM CASO DE SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE POR ALTERAÇÃO NORMATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de Acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Exequente à decisão que, em rejulgamento, manteve o acórdão anterior que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. O exequente pleiteia a aplicação do IPCA-E, em substituição à TR, para fins de correção monetária do débito exequendo, bem como a expedição de precatório complementar para pagamento da diferença decorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(I) definir se é cabível a substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, à luz do Tema 810/STF;
(II) estabelecer se é possível a expedição de precatório complementar em razão da substituição do índice de correção monetária, considerando o § 8o do art. 100 da Constituição e o Tema 1.360/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, fixando o IPCA-E como parâmetro adequado para recompor o valor real da moeda.
4. Em 3.10.2019, o Plenário do STF rejeitou os embargos de declaração opostos ao referido acórdão, confirmando a aplicação do IPCA-E, afastando a modulação de efeitos, o que implica incidência imediata da tese, inclusive sobre execuções em curso.
5. Posteriormente, no julgamento do RE 1.317.982/ES (Tema 1.170), o STF assentou que o índice de juros moratórios do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação da Lei no 11.960/2009, aplica-se às condenações da Fazenda Pública, ainda que o título executivo judicial tenha previsão diversa, entendimento reafirmado no RE 1.505.031 (Tema 1.361), ao reconhecer a possibilidade de incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente em títulos transitados em julgado.
6. No ARE 1.491.413/SP (Tema 1.360), o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa.
7. A substituição da TR pelo IPCA-E decorre de declaração de inconstitucionalidade com efeitos erga omnes e ex tunc, o que configura alteração normativa e autoriza a retificação de cálculos e expedição de precatórios complementares para a recomposição dos valores pagos a menor.
8. Assim, a atualização do débito exequendo deve observar o IPCA-E a partir de 30/6/2009, conforme o Tema 810/STF, e, a partir de 9/12/2021 (EC 113/2021), a Taxa Selic, com a consequente apuração das diferenças a serem satisfeitas mediante precatório ou RPV complementar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Agravo de Instrumento. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. É aplicável o índice IPCA-E, em substituição à TR, para atualização dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, conforme o Tema 810/STF.
2. O trânsito em julgado de título executivo não impede a aplicação de legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente do STF, nos termos dos Temas 1.170 e 1.361/STF.
3. É admissível a expedição de precatório complementar nos casos de substituição de índices de correção monetária por alteração normativa, nos termos do Tema 1.360/STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXII, e 100, § 8o; CPC, art. 1.030, II; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; e EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20/9/2017; RE 1.317.982/ES (Tema 1.170), Plenário; RE 1.505.031 (Tema 1.361), Plenário; e ARE 1.491.413/SP (Tema 1.360), Plenário, j. 26/11/2024.